Tribunal: TJSP
Processo: 1004493-33.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória, cominatória e condenatória. Prestação de serviço de coleta de esgoto. Cobrança de tarifa de carga poluidora denominada "Fator K". Procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré.

Prestação de serviço de coleta de esgoto. Cobrança de tarifa de carga poluidora denominada "Fator K". Autora que exerce a atividade de comércio varejista de mercadorias

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória, cominatória e condenatória. Prestação de serviço de coleta de esgoto. Cobrança de tarifa de carga poluidora denominada "Fator K". Procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré.

Prestação de serviço de coleta de esgoto. Cobrança de tarifa de carga poluidora denominada "Fator K". Autora que exerce a atividade de comércio varejista de mercadorias (supermercado). Aplicação do fator adicional de poluição que demanda realização de estudo prévio, em observância à legislação aplicável. Incontroversa a ausência de estudo previamente à cobrança. Inexigibilidade dos valores cobrados. Valores que devem ser restituídos sob pena de enriquecimento sem causa. Procedência do pedido. Sentença mantida.

Restituição em dobro. Ausência de pedido e, consequentemente, de pronunciamento judicial nesse sentido. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento.

Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.